Tribunal: TJMT
Processo: 1009218-18.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009218-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), LUCILENE VIEIRA DA SILVA RODEGUER - CPF: 406.708.641-53 (AGRAVANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (AGRAVANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (AGRAVANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (AGRAVANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios. Parcelas Pagas Administrativamente. Supressão de Instância. Recurso Não Conhecido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Lucilene Vieira da Silva
Rodeguer
e outros contra decisão que anulou a homologação dos cálculos de honorários advocatícios, limitando a incidência dos honorários de sucumbência às prestações vencidas até a sentença, sem considerar as parcelas pagas administrativamente. A agravante pleiteia a aplicação do Tema 1050 do STJ para inclusão das parcelas administrativas na base de cálculo dos honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a inclusão das parcelas pagas administrativamente no cálculo dos honorários advocatícios, conforme o Tema 1050 do STJ, pode ser analisada diretamente por este Tribunal, mesmo sem decisão prévia do juízo de primeiro grau sobre a questão.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a questão relativa à inclusão das parcelas pagas administrativamente no cálculo dos honorários advocatícios não foi apreciada pelo juízo de origem, sendo a matéria nova e, portanto, não analisada em primeira instância.

4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e para evitar supressão de instância, o recurso não pode ser conhecido neste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido, em razão de supressão de instância, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Não se admite o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucilene Vieira da Silva
Rodeguer
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos do cumprimento de sentença em que a agravante pleiteia a implantação de aposentadoria por invalidez acidentária, anulou decisão homologatória de cálculos anteriormente proferida, sob o fundamento de que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não havia sido devidamente intimado para se manifestar.

A decisão recorrida também se manifestou no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência devidos à exequente deveriam incidir apenas sobre as prestações vencidas entre a data da citação e a sentença, e não sobre o valor total da condenação. Assim, afastou a aplicação do Tema 1050 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da possibilidade de inclusão das parcelas pagas administrativamente no cálculo dos honorários sucumbenciais.

A agravante, inconformada com a decisão, sustenta que o cálculo dos honorários deve ser realizado considerando o valor integral da aposentadoria por invalidez acidentária, sem a exclusão das parcelas pagas administrativamente, conforme o entendimento consolidado pelo Tema 1050 do STJ. Alega que o valor total da condenação foi de R$ 724.087,29, sendo que, após os descontos dos valores já pagos administrativamente, remanesce a quantia de R$ 70.036,30. No entanto, defende que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor integral de R$ 724.087,29, antes da dedução administrativa.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que se determine a aplicação do Tema 1050 do STJ e a consequente fixação dos honorários advocatícios sobre o valor total apurado.

Sem contrarrazões
, conforme certidão expedida em
ID.

216116688
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (
ID.

216749686
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
cumprimento de sentença
(autos
nº 0010341-74.2015.8.11.0003
) promovido pela parte Agravante, com vistas à execução de título judicial condenatório onde
julgou procedente o pedido formulado pela Autora, determinando tão somente a conversão do benefício de auxílio-
doença acidentário em aposentadoria por invalidez
, bem como condenou a autarquia ré ao
pagamento de honorários advocatícios que fixo
u
em 5% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento.

(
ID.
38380481
)

Em
ID.
38380501, tem-se certidão de trânsito em julgado.

Iniciad
o
o cumprimento de sentença, a parte
Exequente, ora Agravante requereu
a implantação do
benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho;
seja fixado na data de 18/07/2014 (data da concessão do auxílio-doença e data de fixação da incapacidade laborativa, pelo médico perito); que seja fixado data início de pagamento no dia 01/10/2020; que o INSS pague as parcelas atrasadas oriunda da data início do benefício – DIB, 18.07.2014 a data início do pagamento – DIP 01.10.2020 que perfaz a quantia de R$ 41.004,46 (quarenta e um mil e quatro reais e quarenta e seis centavos); e) Requer que o INSS pague os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de quantia de R$ 2.050,22 (dois mil e cinquenta reais e vinte e dois centavos).
(
ID.
40538906)

No demonstrativo de cálculo
apresentado pela parte Exequente
, tem-se o valor de R$ 41.004,46 (principal), honorários no valor de R$ 2.050,22
; considerou como parcelas atrasadas a competência de 07/2014 a 09/2020, totalizando o valor de R$ 43.054,68
(
ID.
40538912
)

O INSS, ora Agravado, deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (
ID.
74797002).
Por conseguinte, foi expedido o Ofício requisitório
para
pagamento do valor principal (
ID.
74961991) e
honorários de sucumbência (
ID.
77279810), com decisão de homologação do cálculo apresentado em
ID.

40538912
.

Em
ID.
101515766, a parte Agravante juntou declaração de benefício onde consta que o auxílio-doença previdenciário
com o início em 15/07/2014
foi cessado
em 11/10/2020
; no extrato de informações do benefício consta data da competência - último pagamento 01/09/2022 (auxílio-doença previdenciário);
Em
ID.
101807833, a autarquia executada comunicou o cumprimento da decisão judicial:
“houve a implantação/reativação de
beneficio
de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,
Esp
/NB 92/641.028.887-9 com DIB em 02/07/2015 e DIP em 12/10/2022. OBS: O(a) autor(a) estava recebendo
Auxilio-doença
NB: 31/606.773.394-7 de 15/07/2014 a 11/10/2022. Informamos que houve recebimento no período devendo ser descontado para evitar pagamento em duplicidade.”

Em

ID.
102911100
, a parte Exequente pugnou: Modificar a data início da aposentadoria por invalidez de 02/07/2015 para 15/07/2014, que corresponde a mesma data início que foi fixada pelo INSS no auxílio-doença; O pagamento da diferença dos valores entre a data de 15/07/2014 a 11/10/2022, que corresponde a R$ 70.036,30 (setenta mil, e trinta e seis reais e trinta centavos); O pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 38.908,69 (trinta e oito mil, novecentos e oito reais e sessenta centavos), respeitando o tema 1050 do STJ
, momento que coligiu novo demonstrativo de cálculo, onde assinalou
como
devido
- Aposentadoria por incapacidade permanente (641.028.887-9), DIB: 15/07/2014, DCB: 11/10/2022, RMI: 3.795,72 e como
recebido -
Auxílio por incapacidade temporária (606.773.394-7), DIB: 15/07/2014, DIP: 15/07/2014, DCB: 11/10/2022, RMI: 3.454,10
(
ID.
102911107)
; além de pontuar os valores como Principal o valor de R$ 70.036,30;
Honorários o valor de R$ 38.908,69
; totalizando o valor total de R$ 108.944,99
.

Sucessivamente, foi prolatada decisão interlocutória com a homologação do valor devido ao segurado, com o seguinte teor:

“Vistos etc.

Verifica-se que o INSS concordou tacitamente com o cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual
homologo o cálculo de
ID.
102911107
.

Quanto ao pleito de que os honorários sucumbenciais fossem fixados na fase de liquidação de sentença, passo a fixar adiante.

Deste modo, atento as diretrizes estabelecidas no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários sucumbenciais em 5% dos valores vencidos até a data da sentença (Súmula 111 STJ), eis que o feito não possui grande complexidade, trata-se de questão simples que não merece qualquer exasperação honorária.

Proceda-se com a expedição da RPV e/ou Precatório devido, com fulcro no artigo 535, §3º, inciso I e II, do CPC, com a observância do procedimento formal estabelecido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando-se o pagamento da RPV em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra.

No caso de se
expedir Precatório
, faça-o também pelo procedimento formal estabelecido pelo TJMT, pagando-o na ordem cronológica estabelecida pela Constituição Federal.

Com o pagamento, certifique-se e retornem os autos para extinção.

Assim, cumpra-se o determinado, expedindo o necessário.

Às providências. “
(
ID.
123552659).

Em
ID.
102911108, a parte Exequente juntou declaração de benefício, onde consta que a aposentadoria invalidez – acidente do trabalho está ativo com o início de
02/07/2015
.

Em
ID.
132660628, tem-se certidão da Gestora da Secretaria onde consignou:
“
a sentença proferida nos autos condenou a parte executada ao pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento
(
ID.
38380481 - Pág. 1/4). Certifico ainda que foram expedidas duas requisições de pequeno valor nos autos, referente ao débito principal e aos honorários sucumbenciais, acostadas no
ID.
74800174 a 77279810, observando o
cálculo apresentado no
ID.
40538912
, devidamente
homologado na decisão proferida no
ID.
9208199
. Contudo, verifica-se que a parte executada não foi devidamente intimada para proceder ao pagamento das requisições de pequeno valor até o presente momento. Por fim, certifico que posteriormente foi proferida
decisão no
ID.
123552659
, na qual fixou os
honorários sucumbenciais em 5% dos valores vencidos até a data da sentença
, bem como
homologou o cálculo juntado no
ID.
112911107
, o qual
a parte executada sequer foi intimada para proceder à impugnação
.”

Em razão disso, o
Juiz
singular chamou o feito
à

ordem a fim de revogar
a decisão que fixou novos honorários na fase de cumprimento de sentença, afastando a homologação dos cálculos, além de determinar a parte
Exequente apresentar novo cálculo e oportunizar a manifestação da autarquia executada,
s
o
breveio a decisão agravada, com o seguinte teor
:

“
Vistos etc.,

Analisando os autos, verifica-se que a decisão de
ID.
123552659 homologou o cálculo anexo ao
ID.
102911107, entretanto sobre o referido cálculo sequer foi oportunizado à parte executada para eventual impugnação, ferindo, assim, o princípio do devido processo legal, no que tange os princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, considerando que foram expedidas
RPV's
em
ID's
74800174 a 77279810, e pela apresentação de novo cálculo em
ID.
102911107, deve os referidos
RPV's
serem desconsiderados, ante a necessidade de se aguardar o contraditório e ampla defesa do executado acerca dos novos cálculos apresentados.

Outrossim, a decisão de
ID.
123552659 fixou novos honorários sucumbenciais de 5%, entretanto os referidos honorários já foram fixados por meio da sentença de
ID.
38380481, razão pela qual devem ser mantidos somente aqueles fixados na sentença.

Ademais, em que pese a decisão de
ID.
92080199 ter homologado os cálculos anexos à exordial, não merece prosperar, considerando que a parte pugnou para que se aguardasse a implantação do benefício para cobrar a integralidade do valor devido, o que foi calculado posteriormente em
ID.
102911107.

Deste modo,
CHAMO O FEITO À ORDEM
a fim de revogar a decisão de
ID.
123552659, afastando os novos honorários fixados e mantendo somente aqueles fixados na sentença, bem como afastando a homologação dos cálculos, bem como retificar a decisão de
ID.
92080199, afastando a homologação dos cálculos.

Antes de proceder com a intimação do executado acerca do cálculo, verifico que a parte aplicou honorários sucumbenciais de maneira indevida, haja vista que traz valor de R$ 724,087,29 como principal, entretanto tal valor inexiste nos autos, não trazendo informações detalhadas de como chegou ao referido montante, ressaltando que devem os honorários sucumbenciais de 5% incidir tão somente sobre as prestações vencidas desde a citação até a sentença, conforme disposto no título executivo judicial, cujo título se encontra transitado em julgado, portanto, imutável.

Assim, intime-se a parte autora para apresentar novo cálculo aos autos nos termos do parágrafo supracitado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, vistas ao executado para impugnação ao cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.
”

(
ID.
132769760
).

Neste contexto, tem-se que a decisão singular revogou a homologação do cálculo do
s
valor
es
de R$
70.036,30 (Principal) e R$ 38.908,69 (honorários) -
ID.
10291
1107)
;
determinou que
devem ser desconsiderados os Ofícios requisitórios expedidos para pagamento do
valor principal (
ID.
74961991) e honorários de sucumbência (
ID.
77279810);

afastou os novos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença;
afastou a homologação dos cálculos
dos valores de R$ 41.004,46 (Principal) e R$ 2.050,00 (Honorários),
de
ID.
40538912
.

E ainda, determinou a apresentação de novos cálculos
, com demonstrativo detalhado, incidência de honorários de sucumbência de 5% t
ão somente sobre as prestações vencidas desde a citação até a sentença; com consequente, intimação da autarquia executada para im
pugnação ao cálculo.

Por sua vez, a parte Exequente interpôs Embargos de Declaração onde assinalou omissão na referida decisão quanto a aplicação do Tema 1050 do STJ. (
ID.

133
889493)

Ato contínuo, o Juiz singular não acolheu os Embargos de Declaração,
com o seguinte teor
:

“Visto, etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCILENE VIEIRA DA SILVA RODEGUER
, em face da decisum proferida nos

autos, alegando que a incidência de vícios sanáveis por declaratórios.

Em manifestação de
ID.
retro, a parte exequente refutou os argumentos mencionados no recurso em comento.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato.

Fundamento e DECIDO.

Tal recurso
NÃO
merece provimento.

Primeiramente, ante o fato do Magistrado não está obrigado a proceder a análises específicas de todos os argumentos trazidos pela parte, já que o dever como Magistrado, segundo preceitua o Princípio do Livre Convencimento do Juiz e o art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, é apenas de apresentar fundamentos suficientes para embasar a decisão acerca da lide, conforme foi realizado.

Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS DE LEI DECLINADOS PELA PARTE. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. RAZÃO DE DECIDIR. EXPOSIÇÃO. HIPÓTESES DOS INCISOS DO ARTIGO 535 DO CPC. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1.
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A PROCEDER A ANÁLISES ESPECÍFICAS DE ARTIGOS DE LEI QUE TENHAM APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO, MAS A APRESENTAR OS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O JULGAMENTO ACERCA DA LIDE
. 2. NÃO CONTEMPLADOS OS REQUISITOS DE MÉRITO ASSENTADOS NO ART. 535 DO CPC, NÃO HÁ COMO PREVALECER A PRETENSÃO PREQUESTIONATÓRIA DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS VEICULADA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 3. EMBARGOS DESPROVIDOS. (TJ-DF - AC: 20040111099585 DF, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 21/06/
2006, 3
ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 15/08/2006
Pág. :
90)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA ‘IN ELIGENDO’ E ‘IN VIGILANDO’. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC Nº 16. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2
. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. Embargos de declaração desprovidos. (STF -
Rcl
: 12881 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/
2014, Primeira
Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)”

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de declaração não se prestam a reformar a decisão atacada, pelo reexame da matéria, visto que os embargos de declaração são admissíveis, somente, quando há na decisão obscuridade, dúvida ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal.

Neste sentido, no presente caso, percebe-se que não há decisão omissa ou maculada de erro, muito pelo contrário, observa-se que este Juízo prolator manifestou-se adequadamente e fundamentou o suficiente sobre todos os elementos contidos nos autos.

Em verdade, da leitura das razões do embargante, verifica-se que a sua pretensão é buscar a rediscussão da matéria de fundo da decisão, visto que este Juízo não acolheu a sua tese, situação essa que não se admite em sede de embargos declaratórios, pois é conteúdo de recurso de agravo de instrumento, considerando que a discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso
aclaratório
e, sim, recurso de agravo de instrumento em segunda instância. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. REEXAME DA MATÉRIA EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil e, consequentemente, não se prestam ao reexame da causa, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento.
2. O julgador não pode ser compelido a enfrentar todas as teses jurídicas agitadas pelas partes, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. 3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos.
Unânime.(
TJ-DF - EMD2: 201201116294102 Apelação Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/04/
2015, 3
ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
24/04/
2015 .
Pág.: 253)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE
. O recorrente busca a rediscussão da matéria já enfrentada no Acórdão. Para tal desiderato não se prestam os embargos de declaração
. EMBARGOS
DESACOLHIDOS..
(Embargos de Declaração Nº 70066279167, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Guinther

Spode
, Julgado em 29/10/2015).

Sobre esse assunto, vale ressaltar que somente em hipóteses excepcionais terão efeito modificativo (
rectius
infringente
), vale dizer, naquelas em que o suprimento da omissão, da obscuridade ou da contradição apontada acarretar “
a inversão do desfecho consagrado no pronunciamento originário
” (ARAKEN DE ASSIS. “
Manual dos Recursos
”, Editora Revista dos
Tribunais,,
2007, p. 628).

Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via recursal
aclaratória
, resta-me julgar pelo
NÃO PROVIMENTO
destes Embargos de Declaração.

No mais,
CUMPRA-SE
integralmente o comando judicial invectivado.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.” (
ID.

143396201
)

Pois bem.
Compulsando os autos da ação acidentária originária (autos nº
001
0
341-71.2015.8.11.0003
), observa-se que, no curso do processo, em sede de tute
la de urgência, foi restabelecido o auxílio-doença acidentário,
decisão proferida em 27/07/2015,
ID.
38380453
.
Consta no extrato do segurado,
Auxílio-doença previdenciário
NB 6067733947
, Data Inicial do Benefício e Pagamento 15/07/2014
, a reativação judicial em 07/2015, no valor de R$ 3.535,27 (
ID.
38380456
)
, remanescendo controvérsia acerca do pagamento das parcelas entre 15/07/2014

Desse modo, a diferença de valores a serem apurados pelo INSS e pelo credor, a título de honorários advocatícios reside na base cálculo a ser adotada para a
ferição do quantum devido.

Veja-se a manifestação do credor no
ID.
102911100 e
133889493
, defendendo a correção do valor que apurou, por entender aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.050/STJ, a saber:
“O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.”

Diante do quadro ora apresentado, descabe dirimir a questão relativa à possibilidade de inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios, das prestações do auxílio-
doença
pagas administra
tiva
mente
neste Tribunal
, pois tal proceder caracterizaria supressão de instância. A omissão deverá ser suprida em primeiro grau de jurisdição, observado o contraditório.

Por conseguinte,
em respeito do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado o exame por este Tribunal das matérias não analisadas pelo juízo
singular
, sob pena de configurar supressão de instância.

Sendo assim, não
CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.
Mantenho a gratuidade da justiça gratuita deferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024